Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-73.1990.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o escopo de se obter a reposição dos vencimentos dos impetrantes em razão da perda inflacionária (ID 11089912). Em 25/09/1990, sob a relatoria do Exmo. Senhor Desembargador Romeu Jobim, foi concedida a ordem (ID 11089945). Após a interposição de recursos às instâncias extraordinárias, o trânsito em julgado ocorreu em 08/01/2010 (ID 11090044, pg. 55). O Distrito Federal opôs embargos à execução. Este egrégio Conselho Especial, sob a relatoria do Exmo. Senhor Desembargador Natanael Caetano, julgou em parte procedente o pedido, reconhecendo excesso na execução (ID 11900046, págs. 01/07). O trânsito em julgado desta decisão deu-se em 14/10/2014 (ID 11090046, pg. 19). Os autos foram redistribuídos à minha relatoria (ID 11089995) e, na sequência, determinei a atualização dos cálculos pela d. Contadoria Judicial (ID 11090004 e ID 11090006). Tendo havido concordância das partes a respeito dos cálculos, houve homologação (ID 11090024) e, posteriormente, a determinação de expedição de requisição de pagamento (ID 11090032 e ID 11090047). Os autos, então, foram integralmente digitalizados (ID 11110690), sendo que, em 08/10/2019, decorreu o prazo legal para que os exequentes suscitassem desconformidade do processo eletrônico (ID 13679568). Em 10/02/2022, os autos vieram-me conclusos, para a apreciação da petição constante de (ID 32566287). Brevemente relatado. Passo a decidir. Na petição antes referida, RITA NEVES DA SILVA DIAS, viúva de OLINDES DIAS NETO, requer a sua habilitação no feito. Para tanto, junta escritura pública de sobrepartilha, na qual, em relação ao crédito, o herdeiro FLÁHVYO DIAS NEVES “renunciou seu quinhão em favor do monte”, estipulando-se que “à Senhora RITA NEVES DA SILVA DIAS (...) caberá 50% do bem (....) e ao herdeiro FHÁBYO DIAS NEVES (...) caberá 50% do bem descrito no item 10” (ID 32566289). O art. 687 do CPC dispõe que a habilitação ocorre no caso de falecimento da parte, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido (art. 688, II, do CPC). Em face disso, com suporte no art. 689 do CPC, suspendo o curso processual, até a decisão relativa ao pedido de habilitação. Intime-se o Distrito Federal, para que se manifeste sobre o pleito, nos termos do art. 690 do CPC. Cumpra-se e intimem-se.